Tribunal: TJPA
Processo: 0811649-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811649-88.2021.8.14.0401

APELANTE: ADALCLEBER TEIXEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE

DANO. ART. 163, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANOS MORAIS
IN RE

IPSA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ADALCLEBER TEIXEIRA DO ROSÁRIO contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-o da imputação prevista no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 e condenando-o pelo crime de dano previsto no art. 163, caput, do Código Penal, à pena de 02 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento ou redução da indenização por danos morais e a concessão de sursis especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal, diante da alegação de ausência de dolo; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base pelos motivos do crime foi adequadamente fundamentada; (iii) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada; (iv) verificar a possibilidade de fixação e manutenção da indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica; e (v) analisar a adequação da substituição da pena privativa de liberdade e a possibilidade de concessão do sursis especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de dano exige apenas dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico de causar prejuízo patrimonial.

4.

A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que constatou vestígios de força mecânica brusca e voluntariosa na porta do imóvel da vítima, enquanto a autoria foi corroborada pela palavra da vítima, pela prova oral e pela confissão do acusado.

5.

A versão defensiva de dano acidental mostrou-se dissociada do conjunto probatório, pois os elementos dos autos evidenciaram atuação voluntária e consciente do apelante, motivada pelo inconformismo com a recusa da vítima em reatar o relacionamento.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

7.

A valoração negativa dos motivos do crime mostrou-se idônea, pois o agir do apelante decorreu de sentimento de posse e inconformismo com o término do relacionamento, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade concreta da conduta.

8.

A exasperação da pena-base deve observar proporcionalidade em relação ao número de vetores desfavoráveis reconhecidos, razão pela qual a elevação foi reduzida para a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal.

9.

A atenuante da confissão espontânea incide mesmo em hipótese de confissão qualificada, desde que utilizada como fundamento para a condenação, nos termos da Súmula n.º 545 do STJ.

10.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 231 do STJ e no Tema 158 da repercussão geral do STF.

11.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo suficiente pedido expresso da acusação para a fixação de indenização mínima.

12.

A prestação de serviços à comunidade é incompatível com pena privativa de liberdade inferior a seis meses, impondo-se sua substituição pela pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana.

13.

A existência de circunstância judicial desfavorável afasta a concessão do sursis especial, por ausência dos requisitos subjetivos previstos no art. 77, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O sentimento de posse e o inconformismo com o término do relacionamento justificam a valoração negativa dos motivos do crime em contexto de violência doméstica.

2.

A confissão qualificada enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea quando utilizada para fundamentar a condenação.

3.

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.

4.

O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido e dispensa prova específica do abalo sofrido.

5.

A pena de prestação de serviços à comunidade é incompatível com condenação inferior a seis meses de privação de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, § 2º, 46, 48, 59, 65, III, “d”, 77, II, e 163, caput; CPP, art. 387, V; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.974.326/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.05.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.032/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.05.2023; STJ, REsp n. 2.059.854/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 21.10.2024; STF, RE n. 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009 (Tema 158); STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08.03.2018 (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp n. 3.065.729/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 12.05.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADALCLEBER TEIXEIRA DO ROSARIO (ID 14705626), assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo MM.º Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, absolvendo o réu da imputação do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, pela atipicidade da conduta, e condenando-o, com fundamento no art. 163,
caput
, do Código Penal, pela prática do crime de dano, à pena de 02 (dois) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou, no mérito: (i) a atipicidade da conduta imputada ao apelante, arguindo a ausência de dolo específico (
animus nocendi
) exigido pelo tipo penal do art. 163 do CP, sob o argumento de que o dano teria decorrido de conduta culposa, não dolosa, tanto que o próprio apelante ressarciu voluntariamente o prejuízo no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); subsidiariamente, (ii) requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a valoração negativa dos motivos do crime pelo juízo sentenciante apoiou-se em fundamentação genérica e imprecisa, e pugnou, ainda, pelo (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP, com aplicação plena independentemente do óbice da Súmula n.º 231 do STJ, cuja inconstitucionalidade arguiu; (iv) requereu, também, a improcedência da condenação ao pagamento de danos morais, ou, alternativamente, sua redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do réu e, por fim, (v) pleiteou o afastamento da condição de prestação de serviços à comunidade, para que o apelante seja submetido tão somente às condições do
sursis
especial previstas no art. 78, § 2.º, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o provimento parcial do recurso, reconhecendo a pertinência do argumento atinente à atenuante da confissão espontânea, mas refutando as demais teses defensivas e pugnando pela manutenção da condenação, da pena-base e da indenização por danos morais.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso em sua integralidade, sustentando a suficiência do acervo probatório, a idoneidade da fundamentação dosimétrica, a validade da condenação em danos morais e asseverando, quanto ao pedido de aplicação do
sursis
especial, que a pretensão defensiva sequer comportaria conhecimento por ausência de interesse recursal, haja vista que a prestação de serviços à comunidade, limitada a dois meses, revelar-se-ia mais benéfica ao apelante do que o
sursis
, cujo prazo mínimo de cumprimento das condições impostas é de dois anos (ID 18189355).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e faço uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Transcrevo a denúncia,
oferecida em 06/08/2021,
na parte que interessa (ID 14705579),
imputando ao réu a prática do crime tipificado no Art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06,
verbis
:

“(...) a vítima ERISVANIA VELOSO DA SILVA, relatou que no dia 11/07/2021, por volta de 085h00min, seu ex-companheiro, ADALCLEBER, descumpriu a Medida Protetiva de proibição de aproximação, imposta pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica, Processo n. 0805128-30.2021.8.14.0401, assim como o faz reiteradamente. Conforme a oitiva policial de fl. 02, a vítima informa que ADALCLEBER, em descumprimento à medida protetiva de aproximação e frequência à residência da vítima, foi a sua residência visivelmente embriagado, e como ela não quis lhe atender o mesmo desferiu três chutes na porta de vidro do atelier de propriedade da vítima, se retirando em seguida. Diante de tais fatos, a vítima procurou a autoridade policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso. Após a análise dos fatos, vê-se que o nacional SERGIO ASSUNÇÃO DA LUZ incorreu nas sanções punitivas do art. 24-A da Lei Maria da Penha, na medida em que, descumpriu a decisão judicial de proibição de aproximação da vítima, exarada no âmbito do processo 0805128-30.2021.8.14.0401, em 10 de abril de 2021. (1) Autoria e materialidade restam configuradas através da oitiva de vítima (fl.06). (2) Do Laudo Pericial 2021.01.000280-TRA, o qual compatível com a versão dos fatos apresentada pela ofendida. (...) Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao "Parquet" requerer a condenação do réu como incurso nas penas cominadas ao artigo 24-A da Lei Maria da Penha. (...) 3- Requer que seja fixado um valor indenizatório mínimo, a ser fixado por este juízo, a título de dano moral reparatório, de acordo com o art. 387, inciso V, do CPP e do Resp. 1.643.051/MS.”.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença no dia 29/03/2023 (ID 14705625), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu da imputação do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, pela atipicidade da conduta, e condenando-o, pelo crime tipificado no art. 163,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, assim como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA TESE DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DANO

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de causar prejuízo, o chamado
animus nocendi
. Argumenta que o dano causado à porta do atelier foi acidental, decorreu de conduta culposa, e que o posterior ressarcimento à vítima comprovaria a ausência de intenção.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial do local do crime (ID 14705576 - Pág. 10 a 15), que atestou "vestígios criminalísticos de arrombamento, na porta frontal do imóvel periciado, causado por ação de força mecânica brusca e voluntariosa".

A autoria, por sua vez, é incontroversa e restou demonstrada tanto pela prova oral produzida em juízo quanto pela própria confissão do acusado.

O próprio réu, em seu interrogatório em juízo, admitiu a prática da conduta, ainda que buscando minimizar sua responsabilidade, ao afirmar que “empurrou uma grade de proteção, sem querer, que bateu no portão”. Acrescentando, ainda, que posteriormente ressarciu os prejuízos suportados pela ofendida.

Não prospera a alegação defensiva de ausência de dolo.

O crime de dano é delito de ação livre e de natureza dolosa. A configuração do delito previsto no art. 163 do Código Penal, não se exige dolo específico de causar prejuízo patrimonial à vítima, bastando o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Com efeito, o depoimento da vítima narrou, de forma harmônica e consistente, em ambas as fases processual e investigatória, que o apelante, após agredi-la verbalmente durante todo o dia, dirigiu-se à sua residência na madrugada do dia 11/07/2021, passou a ameaçá-la e, diante da recusa de abertura da porta, desferiu deliberadamente três chutes contra a vitrine frontal do imóvel, fazendo-a quebrar em pedaços. Esse relato é inteiramente compatível com a perícia produzida no dia seguinte, que constatou os vestígios de força mecânica brusca e voluntariosa sobre a porta. Cumpre transcrever trecho do referido depoimento judicial (ID 14705603):

“(...) Que a vítima e o acusado frequentavam a mesma igreja, já com a medida protetiva, o acusado foi se reaproximando da vítima, e ela aceitou essa reaproximação. Que a vítima não deveria ter deixado a reaproximação acontecer. Que o acusado trouxe a vítima na promotoria para que a vítima escrevesse, de punho, a revogação das medidas protetivas. Que no dia do fato, o acusado agrediu verbalmente a vítima, durante o dia todo, o acusado, na parte da noite, foi até a casa da vítima e ficou ameaçando a vítima para que ela abrisse a porta, o acusado chegou a quebrar a vitrine que existe na casa da vítima. Que a vítima voltou com o acusado, deixou ele de novo, tudo isso com a medida protetiva ainda valendo. Que quem presenciou essa infração do acusado foi o rapaz que vigia o prédio, na frente da casa da vítima. Que a vítima foi até a delegacia e foi feita a perícia na casa da vítima.”

No caso concreto, a dinâmica dos fatos evidencia que o apelante, ao desferir chutes contra uma porta de vidro, assumiu, ao menos, o risco de produzir o resultado danoso, circunstância suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal, inclusive sob a modalidade de dolo eventual.

A versão defensiva de que o dano teria ocorrido de forma meramente acidental mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório amealhado aos autos. Ao revés, o contexto fático delineado pela vítima, corroborado pela prova técnica e pelas próprias declarações do acusado, revela atuação voluntária e consciente, motivada pelo inconformismo do recorrente diante da negativa da ofendida em abrir-lhe a porta da residência.

Há que se assinalar, ademais, que a jurisprudência desta Colenda Turma e dos Tribunais Superiores reconhece que, nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima detém especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que "
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
palavra
da
vítima
, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em
crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
" (AgRg no AREsp n. 2.974.326/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.).

Além disso, o entendimento jurisprudencial atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime de dano reclama apenas a presença do dolo de praticar a conduta descrita no tipo penal, sendo desnecessária a demonstração de especial finalidade de agir ou de propósito específico de causar prejuízo.

Ressalte-se, ademais, que o posterior ressarcimento do prejuízo material não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, tampouco descaracteriza o delito já consumado.

Desse modo, evidenciadas a materialidade, a autoria e o dolo inerente ao tipo penal, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
DANO QUALIFICADO
- DESTRUIÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO -
ATIPICIDADE DA CONDUTA
- INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES - IMPOSSIBILIDADE. I. A mera deterioração da coisa é suficiente para caracterizar o delito de dano.
II. Para a verificação do dolo do agente no crime de dano, não se discute o seu objetivo principal (dolo específico), bastando a vontade livre e consciente de se provocar o dano (dolo genérico).”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 1534877520198130231, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 27/08/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/08/2024) – destaquei.

Nesse contexto, a condenação deve ser integralmente mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

Vale transcrever parte que interessa do
decisum
:

“(...) Da dosimetria da pena. Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada. Quanto aos antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, logo, não há como valorar negativamente esta circunstância. Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.
Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu pela incompreensão do réu da liberdade de escolha da vítima, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstancia judicial epigrafa
. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras
,
FIXO A PENA-BASE EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
.
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Por inexistirem causas de aumento e diminuição
,
torno A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
. Da aplicação da pena.
Concedo ao condenado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal
, razão pela qual, nos termos do § 2º, do dispositivo em comento,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
, por se revelar mais adequada ao caso concreto. (...)”

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção — um mês acima do mínimo legal previsto no art. 163, caput, do Código Penal (01 a 06 meses de detenção) —, tendo como única circunstância judicial desfavorável a vetorial relativa aos motivos do crime, com a seguinte justificação: que o delito teria ocorrido pela "incompreensão do réu da liberdade de escolha da vítima".

A defesa sustenta que tal fundamentação é genérica e desprovida de concretude, não sendo idônea para exasperar a pena-base. O Ministério Público, tanto em contrarrazões como em parecer da Procuradoria de Justiça, sustenta o oposto, argumentando que a motivação — ciúme e sentimento de posse — justifica a valoração negativa do vetor.

Entendo que o juízo
a quo
fundamentou minimamente a exasperação, mostrando-se, portanto, idônea.

No contexto dos autos, a fundamentação empregada pelo Juízo de origem para a negativa dos motivos do crime apresenta idoneidade suficiente, porque não é abstrata. O magistrado identificou, com base nos elementos concretos dos autos, que o agir do apelante decorreu de um sentimento de controle sobre a ex-companheira, que se negou a reatar o relacionamento. Essa motivação — o inconformismo com o término da relação e a recusa da vítima em abrir a porta — extrapola os dados intrínsecos ao tipo do art. 163 do Código Penal e revela grau de reprovabilidade superior ao ordinário para o delito de dano, justificando, portanto, a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar hipóteses análogas em contexto de violência doméstica, firmou que o ciúme e o sentimento de posse do agente em relação à vítima são fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base, porquanto reforçam as estruturas de dominação e não se confundem com elementar do tipo penal (STJ — AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 27/05/2019; STJ — AgRg no AREsp 2.206.032/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 16/08/2023).

E, ainda:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. [...] 5.
Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início no momento em que a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse
por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.” (STJ - AgRg no AREsp: 2295458 SC 2023/0030348-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023) – destaquei.

Ademais, a Súmula n.º 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que
"a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal"
, orientação que encontra amparo na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Entretanto, embora seja juridicamente legítima a exasperação da pena-base em razão da negativa dos motivos, a fração de elevação empregada pelo Juízo
a quo
— de um mês inteiro sobre a pena mínima — revela-se desproporcional

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base deve guardar proporcionalidade com o número de vetores desfavoráveis reconhecidos, de modo que a elevação excessiva para além do necessário implica ilegalidade passível de revisão em grau recursal.

Nessa perspectiva, considerando que apenas uma circunstância judicial desfavorável foi identificada, a elevação proporcional deve corresponder à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal de 01 (um) mês de detenção prevista para o delito do art. 163, caput, do Código Penal.

Assim,
aplico a fração de 1/6 sobre a pena mínima de 30 (trinta) dias, o que corresponde a 05 (cinco) dias, resultando na pena-base de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
. Reformo, nesse ponto, a sentença recorrida.

Da segunda fase — atenuante da confissão espontânea.

Assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Verifica-se que o Juízo de origem deixou de aplicar a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, embora o apelante tenha admitido, em juízo, a prática da conduta que culminou na danificação do patrimônio da vítima.

Ainda que tenha buscado afastar o dolo, apresentando versão defensiva no sentido de que o resultado teria ocorrido sem intenção, é inequívoco que sua confissão foi utilizada como elemento de convencimento para a formação do édito condenatório, circunstância suficiente para atrair a incidência da atenuante legal.

A sentença condenatória valeu-se expressamente da confissão do réu para o reconhecimento da autoria delitiva. Confira-se o trecho do
decisum
:
"quanto à autoria, esta resta patenteada com o interrogatório do réu que confessou a conduta"
. Presente, portanto, o requisito indispensável à incidência da atenuante: a confissão foi efetivamente utilizada como fundamento para a condenação, o que, à luz da Súmula n.º 545 do STJ, torna obrigatório o reconhecimento da circunstância atenuante,
verbis
:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela Defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à apelação e afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), sob o fundamento de que o réu, apesar de confessar parcialmente, tentou afastar a imputação penal por meio de teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão qualificada, na qual o réu admite o fato, mas tenta afastar a imputação, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea;

e (ii) verificar se a dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, com correta representação processual, e cumprimento dos requisitos constitucionais e legais, incluindo o prequestionamento.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que a confissão seja utilizada como fundamento para a condenação, conforme o enunciado da Súmula 545 do STJ
.

5. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao negar a aplicação da atenuante da confissão qualificada, divergiu do entendimento consolidado desta Corte Superior, que admite a incidência da atenuante mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que sirva de fundamento para a condenação (AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, AgRg no HC n. 810.143/MG).

6. Refeita a dosimetria, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, fixando-se a pena para o crime de lesão corporal em 3 meses e 15 dias de detenção, sem alteração, e reduzida para o crime de incêndio para 4 anos de reclusão e 17 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 2.059.854/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.).

Assim, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Da vedação de redução aquém do mínimo legal — Súmula n.º 231 do STJ.

A defesa postula, ainda, que a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal, requerendo o afastamento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra orientação oposta, com argumento de inconstitucionalidade do enunciado por suposta violação aos princípios da individualização da pena e da separação dos Poderes.

Não há como acolher a tese.

O enunciado da Súmula n.º 231 do STJ —
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
— é expressão da jurisprudência consolidada e reiterada do Superior Tribunal de Justiça, com respaldo no próprio Supremo Tribunal Federal, que, por maioria do Tribunal Pleno, reconheceu a repercussão geral do tema e negou provimento ao recurso que pretendia fixar pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante genérica (STF — RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05/06/2009) (Tema 158 da Repercussão Geral). Cuida-se de tese reafirmada em sede de repercussão geral, com caráter vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário.

Por esse conjunto de razões, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena-bas
e de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
já se situa acima do mínimo legal de 01 (um) mês, de modo que a atenuante pode incidir sobre ela. Assim, a redução decorrente da atenuante fica limitada ao patamar mínimo de 01 (um) mês, por força da Súmula n.º 231 do STJ, que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo cominado em abstrato ao tipo penal.
A pena intermediária fica, portanto, estabelecida em 01 (um) mês de detenção
, correspondente ao mínimo legal, não podendo a atenuante operar redução ulterior.

A
pena definitiva
fica estabelecida, diante da ausência de causas de aumento e diminuição a serem consideradas, em
01 (um) mês de detenção
, em regime aberto.

DOS DANOS MORAIS

A defesa requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00. O pleito, contudo, não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 983), consolidou o entendimento de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria prática delituosa, sendo dispensável a produção de prova específica acerca do abalo sofrido pela vítima.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) — destaquei.

No caso concreto, verifica-se que houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, atendendo-se, portanto, ao requisito estabelecido pela jurisprudência da Corte Superior.

Além disso, o valor arbitrado na origem, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se moderado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo adequadamente às funções reparatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima ou excessiva onerosidade ao condenado.

Desse modo, deve ser integralmente mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS —

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DO SURSIS

Por fim, a defesa pleiteia a concessão do sursis especial, previsto no art. 78, §2º, do Código Penal.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Embora a reprimenda aplicada ao apelante seja inferior a 02 (dois) anos, verifica-se que
não restam preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 77, inciso II, do Código Penal
, segundo o qual a suspensão condicional da pena somente será cabível quando “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício”.

No caso concreto, a pena-base foi legitimamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, circunstância que, por si só, evidencia maior reprovabilidade concreta da conduta e afasta a suficiência do benefício.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis obsta a concessão da suspensão condicional da pena
, ainda que o
quantum
da reprimenda permita, em tese, o benefício.

Nesse sentido:

“Da mesma forma, a existência de circunstâncias judiciais avaliadas em desfavor do réu impede a concessão da pretendida suspensão condicional da pena. Precedentes.” (STJ, AgRg no AREsp n. 3.065.729/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/05/2026, DJEN 12/05/2026).

Além disso, verifica-se a necessidade de adequação, de ofício, da pena restritiva de direitos aplicada na origem.

O Juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Todavia, o art. 46 do Código Penal estabelece expressamente que tal modalidade de pena restritiva de direitos somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade.

Na hipótese dos autos, a reprimenda definitiva restou fixada em 01 (um) mês de detenção, circunstância que inviabiliza juridicamente a manutenção da prestação de serviços à comunidade.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença também neste ponto específico, para afastar a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46 do Código Penal, substituindo-a pela pena de limitação de fim de semana, prevista no art. 48 do Código Penal, a qual deverá ser devidamente especificada e fiscalizada pelo competente Juízo das Execuções Penais.

Assim, inviável a concessão do
sursis
pretendido pela defesa.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a dosimetria da pena, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea e redimensionando a pena-base, fixo a pena definitiva do apelante ADALCLEBER TEIXEIRA DO ROSÁRIO, em
01 (um) mês de detenção
, bem como afasto a pena restritiva de direitos de prestação de
serviços à comunidade, por incompatibilidade com o art. 46 do Código Penal,
substituindo-a pela pena de limitação de fim de semana, nos termos do art. 48 do Código Penal
, a ser especificada e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais;
mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial aberto e à condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 18/06/2026